Tribunal: TJPA
Processo: 0804327-61.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804327-61.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: BENEDITO PAIXAO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO TAMBÉM QUANDO FUNDAMENTADA NO §8ª DO ART. 535 DO CPC/15. EFEITO “EX NUNC” NA ADI 6.321. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. À UNANIMIDADE

1. Ação rescisória:

2.1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2.2. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial, ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC

2.3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

2.4. A ação também se mostra inadmissível quando fundamentada no §8ª do art. 535 do CPC/15, que prevê a hipótese de ação rescisória baseada em decisão de inconstitucionalidade proferida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal deu efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade prolatada na ADI 6.321.

2.5. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
indeferir a petição inicial da Ação Rescisória
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Julgamento Presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela Provisória de urgência
, ajuizada pelo Estado do Pará, com intuito de rescindir sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, ajuizada por
Benedito Paixão Martins,
julgou parcialmente procedente para condenar o Estado a incluir imediatamente nos proventos do autor o adicional de interiorização, conforme Id. 669494.

Narra o autor que merece rescisão do transito em julgado porque o direito garantido ao demandado padece de inconstitucionalidade, pois a Lei que o instituiu acabou por violar os arts. 61, §1º, II, 'A', 'C' e 'F'; e ART. 144, §6º C/C art. 25, caput, todos da CF/88, com claro vício de iniciativa do art. 48, V, DA CE/PA e da Lei Estadual N. 5652/91. Requer, ao final, a suspenção dos efeitos da execução que lhe está sendo imposta, incluindo a obrigação de pagar e obrigação de fazer, com base nos artigos 969 e 300 do CPC, para que, ao final, se digne julgar procedente o pedido da presente Ação, rescindindo a decisão ora guerreada.

A Desa. Diracy Nunes Alves (aposentada) concedeu a tutela para suspender o processo e, após o julgamento da ADI n.º 6.321/PA pelo STF, foi determinada a intimação das partes e posterior remessa dos autos ao Parquet para manifestação (Num. 6485170).

Remetidos ao Parquet, foi observada a ausência de citação da parte Ré, pelo que foi requerida a realização de diligência para que se procedesse com a citação.

Devidamente citado, o Réu apresentou contestação (Núm. 8199058) pela improcedência da ação.

Em seguida, determinei novamente a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação (Núm. 8216171).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improcedência da Ação Rescisória. (Id. 8935920).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, deve-se examinar as condições da presente ação.

Dito isso, verifica-se,
in casu
, a alegação de que o decisório rescindendo importou em violação manifesta à norma jurídica, consoante previsão do artigo 966, V, do CPC.

DA MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA
.

A violação de norma jurídica que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela que diz respeito à ofensa literal à norma legal, sendo que essa afronta deve ser de tal modo teratológica, que outro caminho não há que não seja a rescisão da decisão impugnada que tenha por base esse fundamento.

Dessa maneira, ante a consequência que mencionada violação encerra, a verificação dessa irregularidade a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que a ação a que nos reportamos, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei mostre-se flagrante, como na hipótese em que o decisum rescindendo contenha interpretação teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, porém, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita in oportune tempore, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

In casu, a sentença transitado em julgado (id. 669494) limitou-se a decidir que as parcelas de gratificação de localidade especial e o de adicional de interiorização possuem naturezas distintas, na medida que seus fatos geradores são diversos, entendimento esse que era pacífico nesta Corte Estadual quando houve o julgamento, ao ponto, inclusive, de ser publicada a súmula n. 21, assim redigida: “O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial, devidos aos militares em caráter pro labore faciendo, são acumuláveis, uma vez que possuem natureza distinta”.

Desta forma, verifica-se que o decisório rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia com base na alegação de que a pretensão estaria embasada em norma inconstitucional, pois haveria, segundo as razões do autor, violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f” da CF/88 em razão do vício de iniciativa, restringindo-se tal análise, sob o prisma constitucional, à alegada violação ao art. 37, XIV, da CF, pois o adicional de interiorização teria fundamento idêntico à gratificação de localidade especial.

Vale dizer que não se olvida do fato de o ora requerente ter ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade, tombada sob o n° 6.321-PA no STF, na qual se discutiu o mesmo assunto versado nesta rescisória, qual seja, a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, sobrevindo, recentemente, decisão na referida ADI
[1]
, julgando-a procedente para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991 do Pará e conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estivessem recebendo o benefício por decisão administrativa ou judicial.

Contudo, não tendo a decisão rescindenda, em nenhum momento, apreciado a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal e o vício de iniciativa da Lei Estadual n° 5.652/1991, atrai-se, assim, a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 508 do CPC, senão vejamos:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Tal entendimento é pacífico no STJ, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções".

5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932.

6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição".

7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu.

8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente.

(AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei)

A presente ação rescisória também não se mostra admissível se fundamentada no §8ª do art. 535 do CPC/15
[2]
, que prevê a hipótese de ação rescisória baseada em decisão de inconstitucionalidade proferida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal deu efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade prolatada na ADI 6.321, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Na modulação dos efeitos, a Ministra Relatora Carmen Lúcia ressaltou que, verbis:

“A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”.

Vale transcrever aqui a lição do jurista Leonardo Carneiro da Cunha a respeito da inadmissibilidade de rescisória com fundamento no §8º do art. 535 do CPC/15, verbis:

Não caberá a ação rescisória se o Supremo Tribunal Federal tiver modulado os efeitos do seu julgado em atenção à segurança jurídica. Realmente, se o STF tiver estabelecido no julgamento que seus efeitos são prospectivos, não alcançando situações anteriormente consolidadas, não haverá ação rescisória para desfazer decisões proferidas antes do pronunciamento da Corte Suprema (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense,2021, p. 341/342).

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório, pois não se observou manifesta violação à norma jurídica pela decisão que se pretende desconstituir, assim como deve-se observância aos efeitos prospectivos da decisão na ADI multireferida, o que resguardou a coisa julgada.

Cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial de plano, haja vista tratar-se de vício insanável, conforme fundamentação ao norte exposta.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC, conforme fundamentação ao norte exposta.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2022